Tribunal: STF
Processo: RE 194050
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: - Majoração de alíquota de ICMS. Vinculação a
órgão, fundo ou despesa. Inconstitucionalidade.
           - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 213.739, que
versava caso análogo ao presente, declarou a inconstitucionalidade
dos arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 6.556, de 30 de
novembro de 1989, bem assim das Leis ns. 7.003, de 27 de dezembro de
1990, 7.646, de 26 de dezembro de 1991, e 8.207, de 30 de dezembro
de 1992, todas do Estado de São Paulo, por haver entendido que "a
teor do disposto no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal,
é vedado vincular receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.  A
regra apanha situação concreta em que lei local implicou majoração
do ICMS, destinando-se o percentual acrescido a um certo propósito -
aumento de capital de Caixa Econômica, para financiamento de
programa habitacional".
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.